Tribunal: TCU
Processo: 018.915/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6284/2023-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de reforma a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 018.915/2023-0 (REFORMA) 1.1. Interessados: Ayrton da Silveira Santos (XXX.928.208-XX) ; Daniel Ferreira da Silva Junior (XXX.877.307-XX) ; Hamilton da Costa Melo (XXX.145.142-XX) ; Mauri Pantoja Muniz (XXX.307.387-XX) ; Oristotel da Rosa (XXX.256.230-XX) . 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.